Tribunal: STF
Processo: Rcl 58435
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição em reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Irecê/BA, que foi julgada procedente para garantir a observância Súmula Vinculante 14, nos seguintes termos (eDOC 31):



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para o fim de determinar que seja assegurado aos reclamantes e aos seus procuradores amplo acesso aos elementos de informação já produzidos e documentados nos autos da Ação Penal 8004586-21.2022.8.05.0110, especialmente os obtidos a partir do aparelho celular da vítima, ressalvadas eventuais diligências em curso que efetivamente possam ser frustradas pela publicidade, renovando, ademais, todos os atos processuais havidos desde a fase de resposta à acusação (inclusive devolvendo o prazo respectivo para a apresentação, pela defesa, da respectiva peça processual).



    Foi certificado o trânsito em julgado em 16.05.2023 (eDOC 36).



    Narram os reclamantes, na petição apresentada, que: a) em realizada em 10.05.2023, o juízo de primeira instância determinou o cumprimento imediato e integral da decisão proferida na presente reclamação; b) contudo, na sequência, o juízo de origem autorizou nova extração de dados pela Coordenadoria de Segurança Institucional e Inteligência do Ministério Público da Bahia, tendo a defesa sido intimada a apresentar resposta à acusação “sem acesso aos dados integrais”; c) em 13.12.2023, na audiência de instrução, a defesa “novamente arguiu a nulidade por cerceamento de defesa e impugnou um pedido oral feito pelo Ministério Público para aditamento da denúncia”; d) desde então, “o processo encontra-se paralisado, sem decisão sobre o aditamento da denúncia, sem revisão das prisões preventivas e pior: sem a disponibilização à defesa dos dados, em formato original e integral, extraídos do aparelho celular da vítima”; e) caracterizou-se o excesso de prazo na custódia cautelar.



    À vista do exposto, pugna pela “expedição de nova ordem para cumprimento imediato de decisão de acesso às provas, renovação dos atos processuais e devolução do prazo para resposta à acusação”. Requer, ainda, a revogação das prisões preventivas e a avaliação da possibilidade da concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    A Procuradoria-Geral da República compreendeu configurado o descumprimento da decisão proferida nesta Reclamação, manifestando-se “pelo deferimento do pedido de acesso à mídia dos dados extraídos do celular da vítima, de modo que possibilite à Defesa seu efetivo conhecimento, e a renovação do prazo para, querendo, manifestar-se sobre as provas” (eDOC 55, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    1. Compulsando os autos, não vislumbro descumprimento à decisão que proferi na presente Reclamação.



    De fato, conforme termo da audiência realizada em 10.05.2023, a MMª Juíza determinou “seja dado imediato e integral cumprimento à decisão supra referida, oficiando-se, pra tanto, a Autoridade Policial. Em cumprimento, ainda, ao mencionado ato decisório, fica renovado o prazo para a defesa apresentar resposta à acusação nos presentes autos”.



    Analisando a petição (eDOC 37), observo que os reclamantes não comprovaram qualquer restrição de acesso aos elementos de informação que estavam produzidos e documentados, os quais serviram como base para a elaboração e sustentação da denúncia, a ser contestada na resposta à acusação.



    Nesta quadra, a irresignação desdobra-se, fundamentalmente, em dois aspectos: a) aduzem que foram intimados para apresentar resposta à acusação sem acesso à nova extração de dados que seria realizada pelo Ministério Público da Bahia; b) apontam que o processo está paralisado sem que a defesa tenha acesso, em formato original e integral, aos dados extraídos do aparelho celular da vítima.



    Tem-se que a insurgência é relativa mais ao procedimento adotado na origem do que à manutenção de sigilo sob elementos de informação produzidos e documentados.



    A uma, no que tange ao prazo para resposta à acusação, embora o juízo de origem tenha autorizado nova extração de dados pelo sistema do Ministério Público (eDOC 43, p. 5), com a finalidade de o fazer com a emissão do código hash, trata-se de elementos cuja produção estava em andamento e, portanto, não foram utilizados para o oferecimento da denúncia.



    A duas, não verifico negativa de acesso, em formato original e integral, aos dados extraídos do aparelho celular da vítima.



    Impende registrar que a última movimentação processual informada na presente Reclamação é o requerimento de disponibilização do arquivo de imagem com extensão .UFDR (eDOC 51), formulado posteriormente à certidão de que “o conteúdo exibido não continha arquivo compatível com o cellebrite reader no formado ufdr.” (eDOC 50). 



    Portanto, ausente nos autos demonstração de que foram praticados atos processuais depois do requerimento de disponibilização do arquivo de imagem com extensão .UFDR, tendo os reclamantes informado que “o processo encontra-se paralisado” (eDOC 37, p. 3).



    Assim, não se trata de manutenção de sigilo sob elementos de informação documentados em desfavor da defesa, consistindo a questão em problema técnico cuja solução está pendente de análise pelo juízo de origem. 



    Nesse contexto, não vislumbro identidade com o objeto da demanda julgada neste processo, tampouco inobservância ao respectivo comando decisório, o qual transitou em julgado e cujos limites não podem ser elastecidos.



    Por fim, as discussões atinentes à preservação da cadeia de custódia e ao excesso de prazo são estranhas ao objeto da presente Reclamação e à decisão proferida, restando aos réus deduzirem suas pretensões pelas vias processuais adequadas, não competindo ao STF avaliar as prisões preventivas dos reclamantes per saltum, sob pena de indevida supressão de instâncias. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido incidental na reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente